Tribunal: TJPA
Processo: 0001053-04.2006.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001053-04.2006.8.14.0046

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: GAUDENCIO BISPO DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0001053-04.2006.8.14.0046
.

COMARCA: RODON DO PARÁ / PA
.

AGRAVANTE:
GAUDENCIO BISPO DA SILVA NETO
.

ADVOGADO:
MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA
– OAB/PA 9.881
.

AGRAVADO(S):
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
.

ADVOGADO(S):
SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO – OAB/PA 7.535
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE. RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. EXTINÇÃO DA PROCESSO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0001053-04.2006.8.14.0046

COMARCA: RODON DO PARÁ / PA
.

AGRAVANTE:
GAUDENCIO BISPO DA SILVA NETO

ADVOGADO:
Márcio Rodrigues Almeida
– OAB/PA 9.881

AGRAVADO(S):
BANCO DA AMAZÔNIA S.A

ADVOGADO(S):
SAMUEL NYSTRON DE ALMEIDA BRITO – OAB/PA 7.535

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
GAUDENCIO BISPO DA SILVA NETO,
contra a decisão monocrática deste relator (Id. 7487915) que
conheceu e rejeitou
os embargos de declaração
, diante da ausência dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC.

Nas
razões do interno (Id. 7546136),
o Agravante alega, em síntese, que resta identificada contradição nos autos, precisamente porque o provimento assinala a existência de acordo entre as partes, enquanto a sentença proferida pelo juízo
a quo
considerou ausente tal acordo. Ressalta, assim, que não houve qualquer pagamento relacionado ao objeto da lide.

O agravado não apresentou contrarrazões ao interno.

As razões do interno não justificam a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 20 de JUNHO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE. RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. EXTINÇÃO DA PROCESSO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O interno deve ser conhecido, considerando a presença dos requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, a impugnação recursal se dirige exclusivamente a reafirmar a ocorrência de contradição/obscuridade nos autos, posto que em acórdão se considerou ter havido o pagamento do débito, enquanto a sentença de primeiro grau rechaçou tal circunstância.

Em decisão anterior (Id. 3181452), proferida nos presentes autos, consignou-se:

“[...]

Desse modo, restando patente a conclusão de que o Réu não se insurgiu contra a dívida cobrada, adimpliu o débito no transcurso da demanda e que o Exequente pleiteou pela extinção do feito em decorrência do pagamento, não resta outra alternativa senão pela extinção do processo com base no art. 924, II, do CPC/2015 (Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita;).

Por fim, destaco que o próprio Apelante, às fls. ID 1660360 - Pág. 8, confessa que o Executado já quitou integralmente o valor concernente aos honorários de sucumbência, razão pela qual remanesce em desfavor do Apelado, apenas, a sua condenação ao pagamento das custas processuais (se houver).

[...]”

Do mesmo modo, na decisão de rejeição dos embargos, registrei:

“[...]

Dito isto, concluo que os presentes embargos visam apenas rediscutir o que já fora decidido, pois a decisão monocrática agravada não padece de qualquer obscuridade, tendo sido abundantemente clara ao expor que o executado/embargante adimpliu o débito no transcurso da demanda.

[...]”

Como se vê, nas decisões anteriores concluiu-se que houve a comprovação do efetivo pagamento da dívida, daí porque se deu a extinção do processo executivo na forma do art. 924, II, do CPC. Ou seja, se a obrigação objeto da execução foi satisfeita, descabe a continuidade da execução. Não há nada de contraditório ou obscuro no reconhecimento do pagamento incontroverso da dívida.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
presente
agravo interno
.

É como voto.

Belém/PA, 11 de JULHO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/07/2022